Tribunal: TJBA
Processo: 8041416-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041416-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LISANDRA TELES DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMO MEDIDAS SUFICIENTES. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que condicionou o deferimento da gratuidade à apresentação de extratos bancários dos últimos três meses. 2. A decisão agravada manteve a negativa de justiça gratuita, por entender desatendida a determinação judicial e incompleto o conjunto documental apresentado. 3. No agravo interno, a recorrente junta novos documentos (extratos bancários, declaração de isenção de IRPF e pesquisa de veículos), insistindo na comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica exigida pelo art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) saber se documentos apresentados somente em sede de agravo interno podem suprir a ausência de documentos essenciais no momento oportuno do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada permanece incompleta e não comprova de modo suficiente a incapacidade financeira, pois não incluiu extratos do banco onde a agravante recebe seu benefício, mantendo-se dúvida razoável quanto à real condição econômica. 4. A agravante descumpriu a determinação judicial anterior ao requerer dilação de prazo em vez de apresentar os documentos, o que motivou legitimamente a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade. 5. A redução das custas ao patamar de 10% e seu parcelamento, já concedidos no primeiro grau, atendem ao princípio do acesso à justiça e mitigam eventual impacto financeiro, afastando a necessidade de gratuidade integral. 6. A juntada de documentos somente em agravo interno não supre a deficiência probatória existente no agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige documentação completa e idônea apta a comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.” “2. Documentos apresentados apenas em agravo interno não suprem a ausência de prova exigida quando da interposição do agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa.” “3. A redução e o parcelamento das custas constituem medidas suficientes para garantir o acesso à justiça quando ausente comprovação robusta da incapacidade econômica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt no AI nº 8063666-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 03.02.2025; TJ-SP, AI nº 2291067-91.2024.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno n. 8041416-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LISANDRA TELES DOS SANTOS PEREIRA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno , nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora